Tribunal: TJSP
Processo: 1004911-53.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – O embargante comprovou, documentalmente, que firmou compromisso de compra e venda quando não havia qualquer constrição decorrente da execução movida em face do executado. Quanto ao fato do instrumento não ter sido levado a registro, tal omissão não impede o ajuizamento de embargos de terceiro, a teor do enunciado da súmula 84 do C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, à

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – O embargante comprovou, documentalmente, que firmou compromisso de compra e venda quando não havia qualquer constrição decorrente da execução movida em face do executado. Quanto ao fato do instrumento não ter sido levado a registro, tal omissão não impede o ajuizamento de embargos de terceiro, a teor do enunciado da súmula 84 do C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, à míngua de qualquer prova de má-fé, fica evidente que o embargante, de fato, é terceiro de boa-fé, fazendo jus à proteção do art. 674, do CPC. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento por meio da Súmula 375 no sentido de que: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." Por fim, quanto ao ônus da sucumbência, o recurso também não merece provimento. A princípio, o embargado não poderia ser penalizado por incúria da embargante, que não levou o bem a registro. Entretanto, o embargado opôs resistência ao pedido, apresentando contestação e, agora, interpondo apelação, fazendo incidir o princípio da causalidade. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.